Tribunal: TJBA
Processo: 0568201-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568201-76.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ANDREIA SILVA RABELO

Advogado(s)
:
JESSICA MANCINI SANTOS ROCHA NOVAES, ROBERTO DUARTE ALBAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DÍVIDA PRETÉRITA. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que confirmou a tutela de urgência concedida para determinar que a concessionária de energia elétrica se abstivesse de suspender o fornecimento à residência da autora, em razão de inadimplemento relacionado a débito pretérito.

2. A suspensão do serviço de energia elétrica, essencial à dignidade humana, não se legitima quando fundada em dívida antiga, uma vez que o ordenamento jurídico exige a continuidade do serviço público, salvo inadimplemento atual e devidamente notificado, conforme os princípios que regem o setor regulado.

3. A concessionária dispõe de meios judiciais apropriados para a cobrança de débitos pretéritos, não se admitindo, portanto, a autotutela por meio do corte de energia, o que configura prática abusiva e em descompasso com o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a prestação contínua e adequada do serviço.

4. O serviço público de energia elétrica, regulado pela Lei nº 8.987/95, deve observar os princípios da regularidade e continuidade, sendo vedada a interrupção por dívida vencida que não se refira à fatura de consumo atual.

5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0568201-76.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ANDREIA SILVA RABELO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .